Tribunal: TJPA
Processo: 0005947-55.2014.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005947-55.2014.8.14.0074

APELANTE: ANTONIEL DOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A EX-COMPANHEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO

Vítima confirmou em seu depoimento na fase judicial que o apelante a agrediu fisicamente, estando
em harmonia com o Laudo de Lesões Corporais, apontando a autoria delitiva ao apelante.
É importante ressaltar que o depoimento da vítima assume especial relevância nos crimes envolvendo violência doméstica, em que o delito ocorre muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal Comarca de Tailândia, que condenou
OTONIEL DOS SANTOS LIMA
pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade no prazo de 09 (nove) meses e 08 (oito) horas semanais.

Narra a inicial acusatória em resumo que a vítima Dalila Souza Correa sofreu violência doméstica perpetrada por seu ex companheiro Otoniel dos Santos Lima, ora apelante, com quem conviveu por 1 ano e 6 meses.

No dia 08.11.2014, por volta das 03h, a vítima foi até o bar Altas Horas com sua irmã e um amigo, em cujo local encontrou o acusado que lhe pediu que devolvesse a motocicleta que havia ficado com a mesma quando da separação, tendo a vítima retrucado que somente devolveria quando o mesmo também pagasse a geladeira que comprara no cartão de redito da mãe. Em ato contínuo, duas amigas do acusado que lhe acompanhavam, identificadas como Zane e Érica, agrediram a vítima com socos e puxões de cabelo. Ademais, o acusado agrediu a vítima com puxões de cabelo e chutes nas costas, causando-lhe lesões.

A denúncia foi recebida em 03/03/2015 (ID 11369668). e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante manejou recurso pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido face à deficiência probatória. (ID 10643703).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 11369674).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou pelo conhecimento improvimento do apelo (ID. 11479624).

É o relatório. Sem Revisão.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

1. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA:

Inicialmente a defesa pleiteia a absolvição do apelante por não existirem provas suficientes para sua condenação.

Conforme se depreende dos autos,
No dia 08.11.2014, por volta das 03h, a vítima foi até o bar Altas Horas com sua irmã e um amigo, em cujo local encontrou o acusado que lhe pediu que devolvesse a motocicleta que havia ficado com a mesma quando da separação, tendo a vítima retrucado que somente devolveria quando o mesmo também pagasse a geladeira que comprara no cartão de redito da mãe. Em ato contínuo, duas amigas do acusado que lhe acompanhavam, identificadas como Zane e Érica, agrediram a vítima com socos e puxões de cabelo. Ademais, o acusado agrediu a vítima com puxões de cabelo e chutes nas costas, causando-lhe lesões.

Verifico que a materialidade e a autoria do crime encontram-se consubstanciadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, pelo depoimento da vítima e através do laudo de fls. 14 dos autos (ID nº 11369665), o qual atesta a lesão sofrida pela mesma.

Em Juízo, durante a audiência de instrução e julgamento a vítima Dalila Souza Correa

assim declarou:
“que confirma que foi agredida pelo acusado no dia dos fatos; que estava gravida de 7 a 8 meses quando foi agredida; que reataram o relacionamento após a ocorrência dos fatos”
(ID 11369672).

Assim, em que pese a tese de negativa de autoria do apelante, esta alegação resta isolada diante do contexto probatório, na medida em que não juntou qualquer prova capaz de confirmar sua versão.

Há que se ressaltar que em crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, as lesões sofridas quase nunca são praticadas de forma pública e presenciadas por meio de testemunhas, podendo ser comprovadas por outros meios de prova, no caso dos autos, a violência sofrida pela vítima não foi presenciada pelas testemunhas, eis que foi agredida no meio da noite dentro de seu próprio lar pelo seu então companheiro.

Nesse contexto a palavra da vítima assume especial relevância, ainda nos crimes de ameaça, onde o comportamento do réu, muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, todavia, provoca grande abalo emocional na vítima, diante da latente concretização da atitude ameaçadora. Entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA JUDICIAL E QUE NÃO FOI CONTRADITADO - PENA BEM DOSADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, SATISFATORIAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO A QUO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Autoria
e
materialidade
dos crimes de lesão corporal e
ameaça
devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma, em juízo, que o mesmo, em uma ocasião, a ameaçou de lhe quebrar as pernas, e, numa segunda ocasião, chegou em sua residência, já após o fim do relacionamento, de madrugada, querendo entrar para dormir, o que não foi autorizado, razão pela qual ele lhe agrediu com um soco, sendo que tais afirmações foram corroboradas pela prova testemunhal presente nos autos. 2. Como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem especial valor para elucidação e comprovação dos fatos, mormente quando ela se encontra respaldada por outros elementos de provas contidos nos autos, como in casu, no qual o depoimento da vítima foi ratificado pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. 3. Penas fixadas ao apelante de maneira escorreita, tendo o magistrado de primeiro grau valorado, acertadamente, com base em elementos concretos de provas constantes nos autos, para ambos os crimes (
ameaça
e lesões corporais), o motivo que lhes deram causa, qual seja, o desejo de reatar forçadamente a relação conjugal, e, para o segundo delito (lesões corporais), valorou ainda como negativas as circunstâncias nas quais o mesmo foi cometido, posto que o acusado chegou na casa da vítima de madrugada, durante o repouso noturno, o que, sem sombra de dúvidas, diminuiu as suas chances defesa, de modo que tais circunstâncias, por si sós, já justificam a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal, como ocorre in casu. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

TJPA - AP
0001300-46.2011.8.14.0133 – Rel. Des. Vânia Bitar – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 26/07/2016.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos, em especial o depoimento da vítima em harmonia com o Exame de Corpo Delito,

não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Isto posto, conheço
e
nego provimento ao recurso, mantendo todas as disposições da sentença apelada.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/02/2023